Tribunal: TJDFT
Processo: 0709654-19.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. PALAVRA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO NA SENTENÇA A TÍTULO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em crimes contra a dignidade sexual, normalmente cometidos longe da vista de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo probatório. In casu, as provas dos autos são suficientes para justificar a condenação do recorrente pelo crime de estupro, haja vista que as declarações harmônicas prestadas pela vítima, tanto em sede inquisitorial como em Juízo, aliadas aos depoimentos das testemunhas, atestam a violência sexual narrada na denúncia, comprovando que o apelante manteve relação sexual não consentida com a vítima.
2. O laudo de exame de corpo de delito não é peça essencial para a apuração dos crimes contra a dignidade sexual.
3. Considerando que a extensão do dano e a intensidade da dor experimentada pela vítima não excederam à normalidade para o tipo penal, bem como se levando em consideração as condições econômicas do réu e da ofendida, mostra-se razoável a fixação da quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) como valor mínimo de reparação a título de danos morais.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu nas sanções do artigo 213, caput, do Código Penal, c/c o artigo 5o, inciso II, da Lei no 11.340/2006 (estupro em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher), à pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, reduzir o valor mínimo de reparação a título de danos morais para R$ 1.000,00 (mil reais).